Tribunal: STF
Processo: ADI 1573
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS
 JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS: EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS.
                   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 14 DO
 ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RECLAMAÇÃO.
1.               O art. 14 do ADCT da Constituição do  Estado de Santa
 Catarina, em sua
redação original, estabelecia: "Fica assegurado aos substitutos das
 serventias, na
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que, investidos na
 forma da lei, estejam
em efetivo exercício, pelo prazo de três anos".
2.             Esse dispositivo, por votação unânime do Plenário do
 Supremo Tribunal Federal,
foi declarado inconstitucional na ADI nº 363 (DJ 03.05.96, Ementário n
º 1.826-01), "por violar
o princípio que exige concurso público de provas ou de provas e
 títulos, para a investidura em
cargo público, como é o caso do Titular de serventias  judiciais" (art
. 37, II, da Constituição
Federal), e também para o ingresso na atividade notarial e de registro
 (art. 236, § 3º).
3.             A  pretexto de dar cumprimento a essa decisão do S.T.F.
, que, por ser declaratória
e com eficácia "erga omnes", independia de execução, a Assembléia
 Legislativa do Estado de
Santa Catarina, em data de 18.06.1996, promulgou a Emenda nº 10 à
 Constituição Estadual, com
este "Artigo único": "Artigo único - Respeitadas as situações
 consolidadas, fica suspensa a execução
do artigo 14 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da
 Constituição do Estado de Santa
Catarina".
4.            Com isso, o que fez a Assembléia Legislativa foi
 conferir eficácia ao art. 14 do ADCT, em sua
redação  original, ao menos para amparar as "situações consolidadas"
 até 18.06.1996, data de sua
promulgação.
5.            Vale dizer, pretendeu retirar do acórdão do S.T.F., que
 declarara a inconstitucionalidade do art.
14 do ADCT, em sua redação original, sua eficácia "ex tunc", para só
 admiti-la a partir de 18.06.1996.
6.           E como se valeu de um  outro ato normativo,
 consubstanciado na referida E.C. nº 10/96,
podia ela ser impugnada, mediante nova ADI, como foi, não sendo o caso
 de se examinar o pedido como
Reclamação, prevista nos artigos 156 e seguintes do RISTF, como
 alvitrado na inicial.
7.          Assim, a ação foi corretamente distribuída como ADI e como
 tal é admitida.
8.          Ação Direta julgada procedente para a declaração de
 inconstitucionalidade da Emenda Constitucional
nº 10, de 18.06.1996,  do Estado de Santa Catarina.
9.         Decisão unânime.